Tribunal: TJMT
Processo: 1000922-04.2021.8.11.0035
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000922-04.2021.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[GILBERTO PODENCIANO - CPF: 032.748.208-73 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.
E M E N T A

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA.

DIREITO PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO POR LEI ORDINÁRIA. REJEIÇÃO. DIREITO AO ADICIONAL E AS DIFERENÇAS SALÁRIAIS.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
.
INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CAUSA SUSPENSIVA
.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E PROVIDO

O
DO SERVIDOR MUNICIPAL
.

1.

Trata-se de ação em que
o demandante

GILBERTO PODENCIANO
pleiteia seja o MUNICIPIO DE ALTO GARCAS compelido a reconhecer o direito de recebimento de adicional por tempo de serviço, bem como ao pagamento do saldo retroativo.

2
.
Pois bem. Havendo lei específica para o pagamento do adicional por tempo de serviço, conforme se denota no Art. 85 da Lei Orgânica do Município de
Alto Garças
, os servidores municipais fazem jus ao seu recebimento.

3. Nos termos da Lei Orgânica Municipal, a Recorrida faz jus ao recebimento do adicional por tempo de serviço, em 3% (três por cento) ao ano, no limite de 50% (cinquenta por cento), considerando que comprovou o tempo de efetivo exercício.

4. Dispõe o art. 85, I da Lei Orgânica nº 1/90 que:

Art. 85.
Aplica-se
aos servidores públicos municipais as seguintes disposições, além das previstas no Parágrafo 2 do Art. 39 da Constituição Federal:

I -
adicional
de tempo de serviço com base de três por cento de vencimento-base, por ano de efetivo exercício, até o máximo de cinquenta por cento;

5. A Lei Municipal nº 886/2011 revogou, em seu art. 36, o artigo 85 da Lei Municipal nº 292/90, porém, cumpre destacar, a norma então revogada por referida legislação, disciplina sobre direito diverso ao perquirido nos presentes autos (auxílio-educação), não sendo, assim, aplicada no caso em análise.

6. Dessa forma, quanto ao argumento do Recorrente que o art. 85, da Lei Orgânica do Município fora revogado pela edição da Lei n°. 886, de 13 de dezembro de 2011, vejo que não assiste razão, pois consta do art. 36 da referida Lei, que fora determinado à revogação do art. 85 da Lei n.º 292/90, não o da Lei Orgânica.

7. Sobre o tema já decidiu esta E. Turma Recursal, vejamos:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – DIREITO PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE
REVOGAÇÃO POR LEI ORDINÁRIA – REJEIÇÃO – DIREITO AO ADICIONAL E AS DIFERENÇAS SALÁRIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É direito do servidor municipal o percebimento de adicional por tempo de serviço previsto na Lei Orgânica Municipal
vigente.
(
N.U 1000677-56.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023,
Publicado
no DJE 27/04/2023).

8
.
Por outro lado, q
uanto a prejudicial de mérito da prescrição, tenho que a sentença recorrida merece reparos, vez que houve a suspensão do prazo prescricional com a apresentação de requerimento administrativo por parte da autora.

9.
Com efeito, conforme se extrai do id.
143782034
, no dia 01/07/2019, a parte autora protocolou requerimento administrativo objetivando o mesmo direito pleiteado na presente ação. Todavia, não consta nenhuma resposta do município demandado quanto ao seu pleito.

10.
Logo, resta comprovado que a Administração Pública se manteve inerte quando ao pedido administrativo da parte autora, suspendendo o prazo prescricional, uma vez que o reclamado não impugnou nem desconstituiu as provas carreadas com a inicial.

11.
Nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910/32, “
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem
”. Entretanto, no artigo 4º, referido decreto estabelece que “
não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as
repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la
”.
Destarte, afasto a prescrição quinquenal da pretensão inicial
.

12. A propósito,
litteris:

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 813/2010 – VALORES DEVIDOS – PRECEDENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CAUSA SUSPENSIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA MUNICIPALIDADE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A progressão funcional almejada pela Reclamante, assim como as diferenças salariais decorrentes da mesma, está devidamente prevista na Lei Municipal nº 813/2010, cuja qual a municipalidade não vem dando fiel cumprimento.

Assim, escorreita a sentença quando reconhece o direito da parte autora ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes da progressão funcional para a classe C nível 03 e, nos termos dos artigos 43 e 44 da lei municipal nº 813, de 17 de março de 2010.

Por outro lado, quanto à prescrição, restou por inobservada pelo juízo a quo a causa interruptiva decorrente do ingresso de requerimento administrativo, sendo a data de seu protocolo o dia a ser considerado a título de contagem do prazo
fulminatrório
, vez que não houve encerramento do
mesmo até a data da propositura da demanda judicial.

Recurso da Reclamante conhecido e provido.

Recurso da Reclamada conhecido e improvido.

(N.U 1000932-48.2021.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2022,
Publicado
no DJE 07/06/2022
)

13.
Sentença parcialmente reformada.

14
. Recurso
s
conhecido
s

e
provido
o do servidor municipal
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o demandante GILBERTO PODENCIANO pleiteia seja o MUNICIPIO DE ALTO GARCAS compelido a reconhecer o direito de recebimento de adicional por tempo de serviço, bem como ao pagamento do saldo retroativo.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação do
Recorrente/
Recorrido
MUNICIPIO DE
ALTO GARÇAS
/MT

nos seguintes termos:

Diante do exposto,
SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

a) RECONHECER o direito da parte autora ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes
progressão funcional para a classe C nível 10 e, nos termos dos artigos 43 e 44 da lei municipal nº 813, de 17 de março de 2010;

b) CONDENAR, o requeridoMUNICIPIO DE ALTO GARCASa pagar à Requerente quantia certa, a título retroativo, correspondente às diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos, considerando o seu nível e classe, respeitada a prescrição quinquenal, corrigidos conforme o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), desde a data de cada vencimento, acrescidos dos juros

moratórios devidos a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF).

c) Reconhecer a prescrição das diferenças salariais anteriores ao quinquênio de propositura da demanda.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado
.

A

parte
Recorrente/Recorrida
GILBERTO PODENCIANO
, pugna
pelo
afastamento da prescrição
ante a existência de requerimento administrativo colacionado na exordial
. Por sua vez, o
Recorrente/Recorrido
MUNICIPIO DE ALTO GARCAS
/MT

pleiteia

pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões (ID
143783754
/

143783756
),
as partes volveram-se nos mesmos argumentos esposados por ocasião de suas respectivas razões recursais
.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do Ofício n.º 84/2017, por meio do qual a Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, que atuava perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023